Tribunal: TCU
Processo: 018.103/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre uso de análise de dados para avaliar a conformidade de pagamentos de benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS)

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2023-TCU-Plenário Trata-se de levantamento para verificar a viabilidade de examinar, com nível de asseguração razoável, a conformidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários por meio de análise de dados, a fim de certificar as contas anuais de gestores e de controlar as despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS); Considerando que a análise da conformidade baseada em análise de dados nos benefícios previdenciários pressupõe a identificação dos riscos relacionados com os pagamentos, a partir do conhecimento de regras, sistemas, vulnerabilidades e controles aplicáveis à gestão dos benefícios do fundo; considerando que o objeto do levantamento se relaciona com o pagamento de benefícios previdenciários a cerca de 32 milhões de segurados, despesa da ordem de R$ 769 bilhões no exercício de 2022 (despesa liquidada na ação orçamentária 00SJ - Benefícios Previdenciários); considerando que a equipe de fiscalização identificou 26 (vinte e seis) situações de risco e concluiu que a maioria dessas situações (69%) se refere a riscos passíveis de se avaliar a conformidade dos pagamentos por meio de técnicas de análise de dados; considerando que as ferramentas de análise de dados podem ser utilizadas em conjunto com técnicas tradicionais de análise documental, para, sobretudo, possibilitar ganho de eficiência nos procedimentos de auditoria e contribuir para o atingimento da previsão normativa da DN-TCU 198/2022, a qual dispõe que, até 2026, a certificação de contas dos componentes significativos para o Balanço Geral da União (BGU) deve atingir a asseguração razoável; considerando que as conclusões deste levantamento permitem programar ações voltadas para avaliar a conformidade dos pagamentos com base nos riscos selecionados; considerando que o conhecimento do objeto, bem como a avaliação da viabilidade da realização de fiscalizações, atende o estabelecido no art. 238 do Regimento Interno desta Casa para este tipo de instrumento de fiscalização (levantamento); considerando, assim, que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', e 238, do Regimento Interno do TCU em: restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas para adoção das medidas necessárias à programação das futuras ações de controle sobre o tema objeto do levantamento; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.103/2023-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.